Tribunal: TJDFT
Processo: 0702807-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702807-57.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelada, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, em face da decisão proferida por esta Relatora, no ID 36203986, que indeferiu o pedido deduzido pela ora embargante na petição de ID 36108995, cujo pleito era a declaração “(i) do direito da Apelada de depositar o ICMS-DIFAL em discussão no presente processo e (ii) da suspensão da exigibilidade dos créditos tributários abrangidos pelos depósitos” (ID 36108995 – Pág. 2). Nas razões recursais (ID 36629363), a embargante alega a ocorrência de obscuridade e de erro material no decisum. Afirma que há obscuridade, porquanto a embargante não pediu autorização para realizar o depósito judicial, mas apenas a declaração da suspensão da exigibilidade do tributo, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN. Aduz que a hipótese em tela não restou afetada pela Suspensão de Segurança n° 0706978-14.2022.8.07.0000, porquanto essa abarcou apenas as situações previstas nos incisos IV e V do art. 151 do CTN. Sustenta que o erro material ocorreu por se entender que o depósito diria respeito a débitos ainda não constituídos, uma vez que o valor depositado corresponde ao DIFAL discutido no feito relativamente a fatos geradores já ocorridos e com débitos vencidos. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, com efeitos infringentes. Todavia, razão não lhe assiste. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso vertente, não se verifica a ocorrência dos vícios alegados pela embargante. De início, esclareça-se que a obscuridade cabível de análise na via estreita dos embargos de declaração é aquela existente na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum. Consoante foi devidamente fundamentado na decisão embargada, de forma expressa, clara e coerente, em 11/4/2022, o então Presidente deste eg. TJDFT, em. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, no bojo da Suspensão de Segurança n° 0706978-14.2022.8.07.0000, deferiu o pedido de extensão da decisão proferida anteriormente, “para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto” (ID 34294680 da SS n° 0706978-14.2022.8.07.0000 – grifou-se). Assim, ao contrário do que sustenta a recorrente, a mencionada decisão da Presidência sustou os efeitos de qualquer provimento judicial que tenha por objeto a suspensão da exigibilidade, no exercício de 2022, de créditos tributários relativos ao DIFAL/ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias pelas empresas aos seus consumidores não contribuintes do imposto, de modo que deferir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL/ICMS, com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, como pretende a embargante, iria de encontro à determinação exarada pelo Presidente deste eg. TJDFT na Suspensão de Segurança n° 0706978-14.2022.8.07.0000. Inexiste, pois, nenhuma obscuridade acerca da matéria questionada pela recorrente, na medida em que a fundamentação declinada na decisão foi clara. Da mesma forma, não há que se falar em erro material no decisum, porquanto, como devidamente esclarecido na decisão embargada, em que pesem as alegações da apelada, verifica-se que o objetivo da impetrante com o mandamus afigura-se obstar a própria cobrança da exação fiscal, o que se denota da própria leitura dos pedidos declinados na exordial, em que a impetrante pede que “não seja exigido da Impetrante o DIFAL nas operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes situados no Distrito Federal, em relação às operações futuras” (ID 35171298 – Pág. 26). Em verdade, constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo da embargante, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do decisum, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento da apelação e da remessa necessária. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora